Tribunal: TJMT
Processo: 0032556-03.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032556-03.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ELVIRA CHINI - ME - CNPJ: 08.732.826/0001-57 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELVIRA CHINI - CPF: 275.866.690-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - PRECEDENTE STJ - CREDOR INTIMADO A SE MANIFESTAR - PRAZO TRANSCORRIDO
IN ALBIS
- SENTEÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso em análise, o processo de execução ficou paralisado a requerimento da parte credora por mais de 5 (cinco) anos, o que implica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Segundo a posição atual do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do IAC instaurado no REsp n.1604412/SC, para o reconhecimento de prescrição intercorrente, é desnecessária a prévia intimação pessoal do credor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n.o
0032556-03.2010.8.11.0041
, movida em desfavor de
ELVIRA CHINI - ME
e
ELVIRA CHINI
,

nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, diante da prescrição intercorrente, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
o prazo prescricional somente poderia começar a fluir, quando o juízo determinasse ao banco, de maneira expressa, que tomasse as medidas necessárias ao andamento da execução
”.

Menciona que deveria o Juízo a quo “
determinar a intimação da parte para dar andamento no feito, para que o prazo interrompido possa voltar a fluir, o que não ocorreu no caso dos autos
”

Expõe que a intimação do credor para dar andamento ao feito é requisito fundamental, em respeito ao contraditório, devendo ser realizada de forma pessoal, alegando não ter ocorrido ao caso em tela.

Diante do exposto, requer o provimento do Recurso de Apelação interposto a fim de que seja reformada a sentença recorrida, “
diante da ausência de intimação pessoal do banco
”.

Intimada, as apeladas ofereceram suas Contrarrazões recursais, defendendo ser dispensável a intimação pessoal do autor para o reconhecimento de prescrição intercorrente, postulando pelo integral desprovimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n.o 0032556-03.2010.8.11.0041

julgou extinto o processo, com resolução do mérito, diante da prescrição intercorrente, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em 20 de outubro de 2010, a instituição bancária ingressou com a presente Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial pretendendo o recebimento do valor de R$ 199.241,84 (cento e noventa e nove mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), tendo em vista Contrato de Financiamento entabulado com as apeladas.

Após inúmeras tentativas, por não ter logrado êxito nas buscas de bens de propriedade dos executados, em 09 de outubro de 2015, a apelante requereu a suspensão dos autos por prazo indeterminado, sendo remetido ao arquivo em 19 de outubro de 2015.

Após o citado requerimento de arquivamento do processo, a autora apenas se manifestou nos autos em 19 de abril de 2021, tendo transcorrido mais de 5 (cinco) anos sem movimentação processual.

Importa mencionar que, mesmo intimada a se manifestar acerca do comando judicial, a apelada permaneceu inerte, tendo decorrido o prazo concedido
in albis
, conforme certidão anexa (id. 95322594).

Sobreveio a sentença recorrida que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, diante da incidência de prescrição intercorrente.

Irresignada, interpôs a instituição bancária Recurso de Apelação alegando a ausência de sua intimação pessoal, defendendo ser requisito fundamental e indispensável à extinção do feito por reconhecimento de prescrição intercorrente.

Ao caso, importa mencionar que a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, na hipótese em que o credor queda inerte no que tange à prática de atos processuais, ocasionando a paralização do processo de forma injustificada. A prescrição intercorrente ser perfectibiliza quando, após a intimação, a parte interessada não pratica ato que lhe competia, deixando o processo estagna pelo tempo correspondente a da prescrição do direito almejado.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n.o 150 que versa que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Sobre a alegação de necessidade de intimação pessoal da apelante acerca de dar prosseguimento ao feito, o Superior Tribunal de Justiça comunga do entendimento de que deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. É o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes
: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
. 1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
. 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente
,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Devidamente intimada, a apelante quedou-se inerte, deixando de apresentar fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (RESP N. 1604412/SC) – ARQUIVAMENTO DO FEITO – INÍCIO DA CONTAGEM UM ANO DEPOIS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A prescrição, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, por analogia).
No IAC no RESp n. 1604412/SC, ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar a esse respeito, em observância ao princípio do contraditório e para evitar decisão surpresa
.
Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o decisum que a reconheceu
. (TJMT - N.U 0052601-23.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)

Dessa forma, resta patente a prescrição intercorrente ao caso, pois, o processo ficou paralisado por mais de 5 (cinco) anos e, mesmo a apelante sendo intimada, esta deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021